Tribunal: TJDFT
Processo: 0702224-71.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702224-71.2023.8.07.0007 RECORRENTE: FELIPE OLIVEIRA DA SILVA MODTKOWSKI RECORRIDO: ERICA ROCHELLE DOS SANTOS MACEDO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO SEM PROVAS. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. CONTRATO COM CLÁUSULA DE ÊXITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. ÊXITO DA DEMANDA JUDICIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. JUNTADA EXTEMPORÂNEA. NÃO CONHECIMENTO. 1. Mantêm-se os benefícios da gratuidade de justiça concedidos à ré quando não há elementos nos autos que infirmem a declaração de hipossuficiência e os documentos por ela juntados no processo. 2. O termo inicial do prazo de prescrição da pretensão ao recebimento de honorários advocatícios contratados sob a condição de êxito, é a data do êxito da demanda. 3. Não se conhece da documentação extemporânea juntada aos autos somente por ocasião da interposição do apelo quando não configuradas as hipóteses do art. 435 do CPC/2015. 4. Não se conhece de pedido de condenação por litigância de má-fé formulado em contrarrazões. 5. Negou-se provimento ao apelo. O recorrente alega que o acórdão vergastado violou os artigos 98, 202, inciso I, e 206, §5o, inciso I, todos do Código Civil, e 14 da Lei 14.010/2020, ao afastar a interrupção da prescrição pelo ajuizamento da ação de cobrança de honorários advocatícios, sob o argumento de que não houve citação válida e que a extinção do feito sem resolução de mérito impediria o efeito interruptivo. Afirma que a demora na citação não pode ser imputada ao autor quando decorrente de entraves burocráticos da Justiça, razão pela qual a interrupção do prazo prescricional deve retroagir à data da propositura da demanda. Pugna pelo reconhecimento da suspensão da prescrição, por ser matéria de ordem pública, em decorrência do regime jurídico emergencial e transitório das relações jurídicas de Direito Privado no período da pandemia do coronavírus (Covid-19). No aspecto, invoca divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do STJ como paradigmas. Requer, por fim, a condenação da recorrida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. Nas contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários sucumbenciais, bem como para que todas as publicações sejam realizadas em nome da advogada RAYANE SUELLEN RIOS – OAB/DF 38.256. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado haja vista a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 98, 202, inciso I, e 206, §5o, inciso I, todos do Código Civil, e 14 da Lei 14.010/2020, e em relação ao invocado dissídio jurisprudencial. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Verifico que, embora determinada, não houve citação válida nos autos n. 0703395-97.2018.8.07.0020, de modo que, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular, o processo o feito foi extinto sem resolução do mérito (CPC 485 IV) (ID 61226045 - Pág. 101). Portanto, não ocorreu a interrupção do prazo prescricional retroativo a 11/04/2018, data do ajuizamento daquela ação. Na hipótese, as partes pactuaram contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula de êxito, obrigação sujeita ao prazo prescricional quinquenal (art. 25, Lei 8.906/94 e CC 206 § 5o). A homologação da transação na ação de divórcio litigioso que deu origem à obrigação teve seu trânsito em julgado em 19/05/2017 (autos n. 2016.16.1.000518-5). Assim, ajuizada a ação em 08/02/2023, correta a r. sentença que reconheceu a prescrição da pretensão do autor. (...) Por fim, a aplicação da Lei 14.010/2020, que suspendeu a contagem de prazos prescricionais no âmbito das relações jurídicas privadas no período de 10/06/2020 até 30/10/2020, não implica no afastamento da prescrição. No caso, aplicando-se o prazo de suspensão, o termo inicial da prescrição seria 07/10/2022, antes, portanto, do ajuizamento da presente ação.” (ID 64314373). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). Ademais, a mera transcrição de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). Nada a prover quanto ao pleito de condenação da recorrida ao pagamento das custas processuais, porquanto tal matéria refoge à competência desta Presidência. Em relação ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede, pois o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Determino que todas as publicações, referentes à recorrida, sejam realizadas em nome da advogada RAYANE SUELLEN RIOS – OAB/DF 38.256. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003